Tribunal: TJMT
Processo: 1024582-30.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024582-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (AGRAVANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), ELIANA PAULA DA COSTA - CPF: 559.428.571-72 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA E-MAIL - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU CERTIDÃO DETALHADA DE COMO O DESTINATÁRIO FOI IDENTIFICADO E TOMOU CONHECIMENTO DO TEOR DA COMUNICAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ/2020 - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.

O que ressai dos autos é apenas a comprovação do envio do
e-mail
, não havendo comprovação do recebimento ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

Considera-se efetivada a citação quando o e-mail encaminhado obteve a confirmação de recebimento e foi realizada a abertura da mensagem pelo destinatário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024582-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES

AGRAVADA: ELIANA PAULA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, nº. 0003187-60.2016.8.11.0038, ajuizada por
ELIANA PAULA DA COSTA
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora agravante, declarando válida a citação da mesma, realizada por meio eletrônico (e-mail).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“a presente demanda foi interposta sob a premissa de que a Agravante, Dra. FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES, teria deixado de efetuar o percentual que pertencia a Requerente, no que tange a alvarás recebidos em função da proposição da demanda autuada sob o nº. 12120-14.2008.811.0002, código n°. 216727, que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. A Agravada alega ainda que teria ocorrido o repasse insuficiente de valores referentes a demanda supramencionada pois, segundo a Requerente, dois alvarás foram expedidos e levantados pela Requerida sem o devido repasse a cliente”
(sic).

Afirma que
“a suposta citação nesta demanda ocorreu durante a pandemia de COVID, através dos mandamentos da PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021 que permitia a citação por meios eletrônicos. Também não se pode perder de vista que após o envio da Carta Precatória autuada sob o nº. 1010210- 46.2019.8.11.0002, o juízo deprecado, não verificou a conformidade e, consequentemente, a legalidade do ato praticado pelo Sr. Oficial de Justiça”
(sic).

Alega que
“o ato todo foi nulo. Afinal, o Oficial de Justiça se limitou a enviar um mandado de citação por e-mail para o endereço eletrônico: fatima.jussara@hotmail.com, conforme o movimento ID nº. 695036481 e certidão jungida no movimento nº. 695036492. E não tomou as cautelas devidas, não atendeu os mandamentos e parâmetros legais exigidos pela PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ”
(sic).

Relata que
“a não atenção aos mandamentos da portaria geram a nulidade e, consequentemente, a inexistência da citação. É preciso ter em mente que a certidão apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça apenas comprova o envio de um e-mail para um endereço eletrônico. A portaria supramencionada exige que para chamadas de vídeo, ou ainda, a utilização de aplicativos eletrônicos, por exemplo, o mensageiro WhatsApp, o Oficial de Justiça ao realizar o ato solicite a apresentação de um documento oficial com foto e a manifestação de recebimento para que o ato seja válido”
(sic).

Expõe que
“o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de seu e-mail corporativo, gera um recibo de envio e comprovante de leitura dos e-mails. Entretanto, tais documentos são gerados eletronicamente pelo sistema deste Tribunal e não foram juntados neste processo, de modo que, é impossível verificar se o e-mail foi de fato enviado, recebido e lido”
(sic).

Explana que
“Fato é que a Sra. FÁTIMA não tomou ciência da existência da presente demanda, de modo que, não ocorreu a sua revelia, afinal, para a ocorrência da revelia é preciso que a citação tenha sido positiva”
(sic).

Assevera que
“A probabilidade do direito reside no fato de existirem vícios formais no processo. A citação nos autos de origem foi inválida, afinal, em função da pandemia o processo tramitou sem as devidas cautelas, de modo que, a Agravante foi declarada revel sem sequer ter tomado conhecimento da existência da demanda. Isso pode ser comprovada pela maneira viciada em que teria ocorrido a citação. A citação teria ocorrido por meio do envio de um e-mail a um endereço eletrônico. Todavia, nunca foi acusado o seu recebimento, assim como, o Sr. Oficial de Justiça, não realizou o ato da maneira que estava prevista pela Portaria que regulamentava a utilização de meios eletrônicos durante a pandemia”
(sic).

Pondera que
“no que tange ao perigo de dano, considerando que a Agravante nunca foi citada para apresentar sua defesa, de modo que, se tornou revel sem sequer ter sido citada. Assim, o feito prosseguiu de maneira irregular e agora está em fase de cumprimento de sentença na iminência da autorização de um bloqueio judicial e de outras medidas assecuratórias da execução, sem sequer ter existido contraditório. Desse modo, pode-se dizer que qualquer penhora causaria imenso prejuízo à Agravante que teria seu patrimônio dilapidado injustamente por supostamente dever algo à uma antiga cliente que simplesmente nunca comprovou suas alegações”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer
“[...] A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que o processo originário não prossiga até a decisão colegiada acerca da admissão ou não da exceção de pré-executividade”
(sic).

No mérito, pede
“
b)
O reconhecimento da nulidade/inexistência da citação, em função da não observância dos mandamentos estabelecidos pela PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021;
c)
Com o reconhecimento da inexistência/nulidade da citação, a abertura de prazo para que a Requerida apresente contestação à petição inicial;

d) O reconhecimento da inexigibilidade da obrigação nos moldes apresentados pela Requerente, afinal, não há apresentação de nenhum documento referente a relação comercial entre as partes, limitando-se apenas a menção de alvarás levantados; e) O reconhecimento do excesso em execução, afinal, a Requerente não juntou qualquer documento que comprove o suposto crédito devido(...)”
(sic).

O efeito suspensivo vindicado foi
deferido
em 06/09/2024, por esta Relatoria (Id. 238072150).

Contraminuta em Id. 238291196, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 236761197.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora agravante, declarando válida a citação da mesma, realizada por meio eletrônico (e-mail).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Alega a parte requerida que a citação realizada nos autos é nula, tendo em vista que o Oficial de Justiça responsável, Sr. FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO, não juntou qualquer documento que comprovasse o recebimento e a ciência da Requerida, isto é, Sra. FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES.

É cediço que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se a questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. [...]

[...]

Além de se restringir à apreciação de matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que, em tese, é cabível a apreciação da matéria deduzida por meio do presente instrumento processual.

No mérito, a exceção não merece prosperar.

Em que pese a irresignação da parte executada, o oficial de justiça possui fé pública,
o que confere às certidões por ele firmadas no exercício de suas funções presunção de veracidade
. Evidentemente que tal presunção não é absoluta, podendo ser infirmada por prova robusta a ser realizada pela parte irresignada,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

Ocorre que nenhuma prova robusta produziu para corroborar sua tese, presumindo-se, então, ante a fé pública que guarnecesse seus atos, pela validade da citação efetuada por Serventuário Oficial, que informou que houve a citação da parte ré.

[...]

Portanto, não se vislumbra qualquer vício na citação efetivada.

1.
Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
a exceção de pré-executividade oposta.” (Id. 163574789 – Autos de origem)

Pois bem. O CPC estabelece no artigo 270 que
“As intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

A Portaria Conjunta n. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3º do artigo 1º que
“
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente
”.

Também estabelece o seguinte:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I–
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão,
de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Art. 4º É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou.

Art. 5º Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria,
o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública,

utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato.

Art. 6º Não sendo possível a realização da diligência mediante o uso de recursos tecnológicos e na forma estabelecida nesta Portaria, o ato deverá ser realizado presencialmente, sem a necessidade de expedição de novo mandado ou qualquer outra providência.”
(Negritei e sublinhei)

Denota-se dos autos que a questão controvertida não está ligada a validade da citação via endereço eletrônico/e-mail, mas sim,
o modo como ela foi feita
.

Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que a não observância das regras lá elencadas não resultará em uma citação perfectibilizada, podendo ocasionar sua nulidade.

Vislumbro que a diligência acostada em Id. 72786634 – Pág. 34-36 dos autos de origem, a princípio, não obedeceu a todos os atos exigidos pela Portaria Conjunta nº. 412/2021, visto que demonstra apenas a comprovação do e-mail enviado, sem qualquer comprovação de recebimento ou leitura.

Deveria constar, como estabelecido na retromencionada portaria, a captura de tela das conversas, constando a exibição de documento pessoal do Oficial de Justiça e do citando, com o intuito de identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, dentre outros atos previstos lá previstos.

Vejamos entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP
– NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/perfectibilização da tentativa de citação eletrônica via Whatsapp.
”

(N.U 1010910-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) (Negritei)

Importa mencionar que o texto legal acostado no artigo 10 da Resolução n. 354 do CNJ/2020, prevê

“Art. 10.
O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I –
comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou

II –
certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1º O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§ 2º Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.”
(Negritei e sublinhei)

O que ressai dos autos é apenas a comprovação do envio do
e-mail
, não havendo comprovação do recebimento ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, de modo que não pode ser considerada válida ensejando a nulidade.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CITAÇÃO POR E -MAIL
– ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENTE DO INDICADO –
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DO ATO
– ACESSO AO SISTEMA DO PJE POR TERCEIROS – RÉU ADVOGADO QUE ACESSA DJE – MEIOS INDEVIDOS PARA ATO FORMAL –
NULIDADE DECLARADA
– RECURSO PROVIDO.

A citação é ato formal e pessoal cuja validade depende de serem atendidos os requisitos legais
”.
(TJ-MT 10347539320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

E ainda, o E. TJDF,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. E-MAIL. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil, a citação será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico.

2. A regulamentação dos atos judiciais efetivados por meio eletrônico foi realizada pela Resolução n. 354/2020 do CNJ, bem como na Portaria Conjunta n. 52/2020 deste E. Tribunal de Justiça, que regulamentou os atos durante o período de regime diferenciado de teletrabalho.

3.
Considera-se efetivada a citação quando o e-mail encaminhado obteve a confirmação de recebimento e foi realizada a abertura da mensagem pelo destinatário
, especialmente se o e-mail constante nos autos tenha sido indicado pela própria parte.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07413918720218070000 1427352, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Por conseguinte, fica determinado o retorno dos autos à origem para seguir o seu regular trâmite, com redesignação da audiência de conciliação e, considerando o comparecimento espontâneo da requerida/recorrente para apresentação de exceção de pré-executividade, determino a reabertura do prazo para apresentação de contestação, no prazo legal.

Por fim, quanto aos pedidos “d” e “e” da petição de agravo de instrumento, estes se confundem com o mérito da questão, por isso, serão analisados pelo Magistrado de piso, sendo vedada sua análise no segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão, reconhecendo a não perfectibilização da citação, determinando o retorno dos autos à origem par o seu regular trâmite, com redesignação da audiência de conciliação e, considerando o comparecimento espontâneo da requerida/recorrente, a reabertura do prazo para apresentação de contestação, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024